Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material.
2. No caso, ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão recorrido não padece da omissão apontada. Na realidade, o réu/embargante pretende rejulgar a causa com vistas a fazer prevalecer o voto divergente que entendeu, afastando-se do laudo pericial, não estar provado o nexo de causalidade entre o fato do não diagnóstico imediato da lesão e os danos alegados na inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.